Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702490-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do processo no 0704540-26.2020.8.07.0019, negou provimento ao recurso interposto pelo autor (ora reclamante) e deu provimento ao recurso interposto pelo réu (SERASA S/A), para julgar improcedente a pretensão autoral, de natureza indenizatória. O demandante argumenta que o acórdão apontado contraria a Súmula n. 359 do STJ, segundo a qual “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Menciona, ainda, o desrespeito à Súmula no 312 do STJ. Em complemento, considera violadas as seguintes disposições normativas: art. 43 do Código de Defesa do Consumidor; art. 5o da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); e art. 85 do Código de Processo Civil. O demandante foi provocado a se manifestar sobre a inadequação da via eleita (ID 32277751), mas deixou o prazo transcorrer in albis (ID 32684944). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 988 do Código de Processo Civil, a reclamação é instrumento voltado à preservação da competência de um Tribunal; à garantia da autoridade das decisões judiciais; à garantia da observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; ou à garantia da observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Por sua vez, o Regimento Interno dessa Corte dispõe que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas” (art. 18, inciso VI, RITJDFT). Conforme relatado, o demandante argumenta que o acórdão apontado contraria a Súmula n. 359 do STJ, segundo a qual “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”. Menciona, ainda, o desrespeito à Súmula no 312 do STJ. Quanto à Súmula no 312 do STJ, registra-se que o seu objeto (imposição de multas de trânsito) não guarda qualquer relação com a matéria discutida no processo de referência (indenização por suposta negativação indevida). Por conseguinte, absolutamente inviável o conhecimento da reclamação sob a este ponto. Também não há margem para conhecimento da pretensão autoral concernente às disposições normativas supostamente não observadas pelo acórdão, por ausência de previsão legal (art. 988, CPC e art. 196, RITJDFT). A principal tese autoral, todavia, está relacionada a uma suposta violação ao disposto na Súmula no 359 do Superior Tribunal de Justiça, pois a instituição que ocupa o polo passivo do processo de referência (SERASA S/A) não teria observado a regra da prévia notificação do devedor – requisito necessário à inscrição em cadastro de inadimplentes. Todavia, a detida análise dos autos revela que o acórdão impugnado entendeu pela não ocorrência de negativação no caso concreto. A propósito, confira-se o trecho do julgado: [...] 11. As telas sistêmicas anexadas à peça de defesa, bem como ao recurso interposto pelo réu, evidenciam que não houve qualquer negativação do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Trata-se unicamente de faturas telefônicas em atraso, constantes em plataforma eletrônica para negociação de contas em atraso, o que pode ser corroborado pelo documento apresentado pelo próprio autor ao ID 28979166, de modo a configurar a inexistência de negativação, mas tão somente a oferta de negociação de débito em atraso. [...] Assim, considerando que o acórdão entendeu pela inexistência de negativação – o que, por si só, afasta a incidência do verbete sumular apontado –, o recebimento da presente reclamação, nos termos pretendidos pelo demandante, dependeria de rediscussão da matéria fática e reexame do acervo probatório – não admitido. Nesse sentido: [...] 3. A reclamação, prevista no artigo 988 e seguintes do Código de Processo Civil, tem como objetivo resolver eventual violação a uma orientação jurisprudencial qualificada, e não se presta à rediscussão da matéria fática veiculada na demanda originária, não servindo, pois, como sucedâneo recursal. 4. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1347932, 07517729120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 14/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais razões, INDEFIRO a presente reclamação, com fulcro no artigo 198, inciso I, do RITJDFT e EXTINGO o feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator